Tribunal: TJMT
Processo: 0004172-09.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004172-09.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR JUSTINO NASCIMENTO - CPF: 062.700.461-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEISIANE CAETANO DE FREITAS - CPF: 030.127.661-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – DANO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CP E ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006] –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FAZES QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – LAUDO PERICIAL DE DANO NO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO RÉU – COTEJO HARMÔNICO – REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DESCRITA NO PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO ART. 163, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PENA – DOSIMETRIA –

REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE EM AMBOS OS DELITOS– VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 12, DO TJMT –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME

–

AUSÊNCIA– INIDONEIDADE
– AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTE DO STJ [HC 289.788] – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas infrações praticadas no
âmbito

doméstico
e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova como no caso em tela.

O acervo probatório reunido possibilita cognição no sentido de que o agente empregou grave ameaça, concomitantemente ao
dano
, utilizada, aliás, como meio para inutilizar o telefone
celular
da vítima, situação que possibilita a manutenção da conduta no delito do art. 163, parágrafo único, inc. I, do CP

O Enunciado Orientativo n.o 12, do TJMT:“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena base.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por VICTOR JUSTINO NASCIMENTO, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que
nos autos da
ação penal no 0004172-09.2020.8.11.0064 (Cód. 708614) o condenou a pena de
01 [um] ano e 02 [dois] meses
de detenção, no regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 100 [cem] dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal e art. 24-A, da Lei no 11.340/2006. (ID.150117336)

Inconformado, o recorrente pede: 1) absolvição do delito de dano qualificado, ao argumento de ausência de dolo; 2) a redução das reprimendas basilares para o mínimo legal ou 3) a exclusão da qualificadora descrita no parágrafo único, inc. I, do art. 163, do Código Penal [
com violência à pessoa ou grave ameaça]
. (ID 150117344)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses e pugna pelo improvimento do apelo. [ID 150117348],

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo provimento parcial do vertente recurso de apelação, tão somente para afastar a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal de ambos os delitos, na ementa assim sintetizada, in verbis: (Id. 157305656)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SEGURAS E CONCRETAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – CRIME DEVIDAMENTE CONFIGURADO – 2. ALMEJADA REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AFASTAMENTO, TÃO SOMENTE, DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO DAS OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 3. REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DESCRITA NO PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO ART. 163, DO CP – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS FASES PROCEDIMENTAIS QUE COMPROVAM QUE O CRIME FOI COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA – P ELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (ID.150117271)

“[...] D E N Ú N C I A em face de VICTOR JUSTINO NASCIMENTO, CPF 062.700.461-06 (qualificado no inquérito policial) porque em 15/3/2020, por volta das 4h45min, na residência da vítima, localizada na Rua Rosa Bororó, 101, Centro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas para a ex-companheira Jeisiane Caetano de Freitas nos autos 1014095-65.2019.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT; com atos e ações, danificou destruiu, inutilizou e deteriorou o celular da ex-companheira Jeisiane Caetano de Freitas, de marca Samsung, modelo SM-G930F, conforme laudo pericial criminal 200.2.05.2020.003287-01; e, com atos e ações, praticou vias de fato contra a ex-companheira Jeisiane Caetano de Freitas, conforme BOPM 2020.76854 e declarações vitimárias. Consta que o denunciado e a vítima conviveram por seis anos, tiveram uma filha de três anos e estavam separados. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado surpreendeu a vítima quando ela chegava em casa. A vítima entrou e deixou o denunciado do lado de fora. Injustificadamente, ele subiu no tanque, gritou para ela abrir a porta, rompeu a janela e a porta, entrou na casa dela, agarrou-a pelos violentamente nos braços, apertou-a e tomou o celular dela, provocando os danos no aparelho,. Interrogado, o denunciado negou os fatos. O Ministério Público denuncia Victor Justino Nascimento com incurso nos arts. 69 e 163, § único, I, do CP, art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.[...]”

A denúncia foi recebida em 11.11.2020 (ID 43338852).

A materialidade delitiva do crime de dano qualificado, repousa no auto de prisão em flagrante (ID.150117272-fls.02), no boletim de ocorrência [ID. 150117272-fls.03/05], no Laudo de Constatação de Danos -Laudo Pericial Criminal no 200.2.05.2020.003287-01, realizado no aparelho celular da ofendida [ID 150117274-fls.04/15], bem como da dinâmica dos fatos.

A autoria ressoa das declarações da vítima JEISIANE CAETANO DE FREITAS, a qual forneceu informações na fase inquisitorial [ID 150117272], acerca das condutas perpetradas pelo recorrente:

“[...] QUE NA DATA DO FATO A DECLARANTE ESTAVA EM SUA RESIDENCIA, MOMENTO EM QUE CHEGAVA EM SUA RESIDENCIA DEPAROU COM VICTOR LHE ESPERANDO; QUE ADENTROU EM SUA RESIDENCIA DEIXANDO O VICTOR PARA O LADO DE FORA; QUE O VICTOR SUBIU NO TANQUE E COMEÇOU A GRITAR E A DECLARANTE SE NEGANDO A ABRIR A PORTA; QUE ELE QUEBROU A JANELA E TENTOU ARROMBAR A PORTA; QUE DECIDIU ACIONAR A POLICIA PARA PEDIR AJUDA, MAS FOI SURPREENDIDA PELO VICTOR QUE AGARROU EM SEU BRAÇO S E TOMOU SEU APARELHO CELULAR E O QUEBROU; QUE LHE AGREDIU APERTANDO SEU BRAÇO COM FORÇA VINDO A MACHUCAR, PORÉM NÃO POSSUI LESÃO/HEMATOMAS APARENTES; QUE O VICTOR ESTAVA TRANSTORNADO E MUITO AGRESSIVO; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR VICTOR JUSTINO NASCIMENTO PELO CRIME DE DANO; [...]”

Em Juízo, a vítima confirmou a ocorrência do crime de dano, nos seguintes termos:

“Que o acusado é esposo da depoente; Que confirma ter feito o registro da ocorrência; Que o acusado quebrou o celular da depoente e ficou com violência; Que não se agrediram; Que o acusado proferiu ameaça de morte; Que os fatos ocorreram onde a depoente morava; Que a depoente tem uma filha com o acusado; Que a não se recorda o tempo que as medidas haviam sido deferidas, isso antes dos fatos; Que o acusado danificou o celular da depoente; Que depois, o acusado deu outro celular para a depoente; Que irá completar 01 ano que a depoente e o acusado reconciliaram; Que confirma os fatos descritos na denúncia; Que o acusado segurou os braços da depoente para tomar o celular, porque a depoente iria ligar para a polícia; Que o acusado segurou o braço da depoente e torceu; Que o braço da depoente não ficou com lesão; Que na data dos fatos estavam separados; Que na data dos fatos o acusado estava embriagado; Que depois, o acusado consertou os danos provocados na residência e pediu desculpas; Que depois do ocorrido, o acusado cumpriu as medidas protetivas e não incomodou mais; Que reataram o relacionamento em junho de 2021;” (sic)

Infere-se, que a palavra da vítima se mostra coerente, coadunando-se a prova pericial produzida, trazendo à toda evidência, a configuração das condutas descritas no art. 163, parágrafo único, inc. I, ambos do Estatuto Repressivo e art. 24-A, da Lei no 11.340/2006.

À propósito, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...] a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pela
palavra
da
vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, mormente porque corroborada pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual. Recurso desprovido”. (ap. No 1972/2015, relator: DES. PEDRO SAKAMOTO. 22.6.2015)

Em Juízo, o recorrente
Victor Justino Nascimento
, declarou o seguinte:

“Que a vítima é a atual esposa do depoente; Que já foi preso por Maria da Penha; Que foi preso por descumprir medidas protetivas; Que foi solto e recebeu novas medidas protetivas; Que cumpriu tudo certo depois que saiu da prisão; Que no dia dos fatos descritos na denúncia, o depoente havia feito uso de bebida alcoólica, discutiu com a vítima e quebrou o celular dela;
Que reconhece que fez burrada
; Que confirma que há época dos fatos fazia uso de bebida alcoólica; Que foi abrir a janela e acabou quebrando; Que confirma ter quebrado o celular da vítima; Que em seguida voltou para entregar o próprio celular para substituir o quebrado; Que a polícia chegou e deu voz de prisão para o depoente; Que ficou preso e saiu com novas medidas protetivas; Que respeitou as medidas protetivas; Que nunca usou substâncias entorpecentes; Que não teve a intenção de agredir a vítima; Que durante a discussão o telefone veio a quebrar; Que não teve a intenção de machucar a vítima; Que no dia dos fatos havia feito uso de bebida alcoólica e estava meio que alterado e
acabou fazendo essa besteira
; Que reconhece que pulou a janela e pegou a vítima pelos braços; Que hoje a mentalidade é totalmente diferente; Que não faz mais uso de bebida alcoólica; Que a vítima mandou o depoente embora da casa dela, momento em que reconhece que ficou nervoso; Que no ato de tirar o telefone da mão da vítima, usou um pouco mais de força e acabou quebrando o telefone; Que só queria retirar o telefone da vítima;” (sic)(Negritou-se)

Nos termos do art. 163 do CP, dano é o fato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, é crime material, de conduta e resultado, em que o tipo exige a produção deste sendo o crime punível a título de dolo, que consiste na vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, cuja
forma qualificada ocorre quando houver o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

Registro que, o denunciado confirmou que usou de violência para tomar o celular da ofendida, consoante o depoimento acima descrito.

Nesta linha intelectiva para a configuração do crime de dano qualificado é necessário que o agente atue com o dolo específico de deteriorar o patrimônio de terceiro, o que ficou demonstrado no presente caso, haja vista que ao tomar agressivamente o aparelho celular das mãos da vítima e quebrá-lo, o recorrente tinha a intenção de danificar o bem. Assim, ao contrário do afirmado pela douta defesa, extraísse de sua conduta o dolo específico de danificar o patrimônio alheio.

Nesse sentido, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO AMEAÇA,
DANO

QUALIFICADO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA AGENTE – COTEJO HARMÔNICO QUE ENSEJA O ÉDITO CONDENATÓRIO – DELITO DE
DANO

QUALIFICADO
– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES VISANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas infrações praticadas no
âmbito

doméstico
e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
O acervo probatório reunido possibilita cognição no sentido de que o agente empregou grave ameaça à pessoa, concomitantemente ao
dano
, utilizada, aliás, como meio para inutilizar o telefone
celular
da vítima, situação que impossibilita desclassificação da conduta para o caput do art. 163 do Código Penal. Havendo prova efetiva de que a vítima foi ameaçada pelo acusado principalmente pelos Boletins de ocorrência e declarações prestadas na fase indiciária e judicial, suficientes para demonstrar a conduta perpetrada pelo recorrente, a condenação do agente pelos delitos é medida que se impõe”. (N.U 0010199-21.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)(Negritou-se)

Assim, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime de dano qualificado, não há falar-se, no caso em aplicação do princípio in dubio pro reo, razão pela qual o pedido de absolvição não comporta provimento.

DA DOSIMETRIA.

Pede a defesa pela redução das penas-base para ambos os

delitos [dano qualificado e descumprimento de medidas protetivas de urgência] e a exclusão da qualificadora descrita no parágrafo único, inc. I, do art. 163, do Código Penal.

Para a adequada análise dos pedidos, transcrevo a dosimetria da pena na parte a que alude,
in verbis
:

“[...]
JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o acusado
VICTOR

JUSTINO

NASCIMENTO
, convivente, mecânico, CPF no 062.700.461-06, data de nascimento 25.08.1998, natural de Rondonópolis/MT, filiação José Justino Filho e Divina Nascimento, residente na Rua Afonso Pena, no 88, Bairro Centro, Telefone: 066 99720-7969, Rondonópolis/MT, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos nos Artigos 69 e 163, § único, I, ambos do Código Penal e Artigo 24-A, da Lei 11.340/06.

Por outro lado,
ISTO POSTO
, em consonância com as alegações finais das partes,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do acusado
VICTOR JUSTINO

NASCIMENTO
, por consequência, decreto a sua
ABSOLVIÇÃO
, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao delito descrito no Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 163, § único, I, do Código Penal:

A pena prevista para o crime de dano qualificado (Artigo 163, § único, I, do Código Penal) é de
detenção
, de
06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa
, além da pena correspondente à violência.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, uma vez que, sem nenhum motivo aparente, o acusado danificou o celular da ofendida.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
02 (dois) meses de detenção.

Por outro lado, verifica-se a presença da atenuante de confissão espontânea, descrita no Artigo 65, III,
“d”,
do Código Penal, razão pela qual
atenuo a pena do acusado em 02 (dois) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
07 (sete) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
07 (sete) meses de detenção.

Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo 100 (cem) dias-multa.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA:

A pena prevista para o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência é de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III
– sobre a
conduta social
e
personalidade
não há dados/laudos específicos para análise.

IV
- No que tange ao
motivo do crime
é inerente ao tipo penal.

V
- As
circunstâncias
e
consequências,
por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos.

VI
- Quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada em
07 (sete) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se ainda, a agravante descrita no Artigo 61, inciso II,
alínea “f”
, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 03 (três) meses a pena do acusado.

Por outro lado, verifica-se a presença da atenuante de confissão espontânea, descrita no Artigo 65, III,
“d”,
do Código Penal, razão pela qual
atenuo a pena do acusado em 03 (três) meses de detenção.

Dessa forma, a reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena é de
07 (sete) meses de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3a e última fase da dosimetria, é a de
07 (sete) meses de detenção.

CONCURSO

MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69,
“caput”,
do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

DESSE MODO
,
CONDENO
o acusado

VICTOR JUSTINO

NASCIMENTO
a cumprir a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e
100 (cem) dias-multa
, pelas práticas dos crimes de dano qualificado e descumprimento de medidas protetivas, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).[...]”(Negritado no original)

Assim, o pedido comporta parcial provimento, no sucessivo. Explico.

Infere-se da r. sentença condenatória foi aplicado o aumento da basilar de ambos os delitos, em razão da culpabilidade ser desfavorável, ao argumento de que:

“[...]
o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.[...]”

Contudo, a fundamentação utilizada é ínsita aos tipos penais, consoante entendimento já consolidado por esse E. Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial nas dosimetrias penais.

Dispõe o Enunciado Orientativo n.o 12, do TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

No mesmo sentido, transcrevo o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – 1. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. DECISÃO DE OFÍCIO – 2.1. AMEAÇA – REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – AGRAVANTES – FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA – 2.2. LESÃO CORPORAL – PENABASE NO MÍNIMO LEGAL – NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – NEGATIVAÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ATUAÇÃO DE OFÍCIO (2.1 E 2.2). [...] 2.2. A culpabilidade do agente não pode ser considerada desfavorável sob o argumento de que possuía total consciência da ilicitude do fato cometido e de que deveria ter agido com conduta diversa; igualmente, os motivos do crime de Lesão corporal não podem ensejar a exasperação da pena basilar do réu sob o fundamento de que ele lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, eis, que são razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, portanto inidôneas, eis, que não individualizam a conduta do apelante. [tjmt – apelação criminal no 0003937-76.2019.8.11.0064 – classe cnj417 – comarca de Rondonópolis – 3a c. criminal – rel. des. Rondon Bassil Dower Filho – j.: 28.04.2021]

Aprofundando na abordagem, a sentença negativou a circunstância judicial motivos do crime como desfavoráveis ao apelante, no que concerne ao delito de dano qualificado, ao argumento de que “[...]
sem nenhum motivo aparente, o acusado danificou o celular da ofendida.
”

Com efeito, a

simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa, assim, transcrevo a jurisprudência do Col. STJ nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTADA EM ELEMENTAR DO TIPO. PERSONALIDADE. SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA. MOTIVOS. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVIDENCIADOS DE MODO CONCRETO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça - STJ, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - Esta Corte superior tem entendido que o conhecimento da ilicitude pelo agente não é suficiente para exasperar a pena-base em razão da consideração desfavorável da culpabilidade, tendo em vista que tal conhecimento constitui elemento da culpabilidade em sentido estrito, sendo parte integrante da estrutura do crime.
- O desvalor da personalidade requer fundamentação concreta, seja decorrente de condenação anterior ou de atitudes do agente, sendo, portanto, inidôneo o aumento da pena-base em razão da percepção abstrata do Magistrado quanto à periculosidade do paciente. - A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. - As circunstâncias do crime evidenciadas concretamente pela prática de agressões físicas e ameaças de morte pelo paciente contra as vítimas permite a exasperação da pena-base. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena-base imposta ao paciente.” (HC 289.788/TO, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015)

Contudo, acerca das consequências do crime de descumprimento de medidas protetivas foram consideradas desfavoráveis ao recorrente, em razão de que “[...]
geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos
.” [ID 150117336], razão pela qual, deve ser conservada, o que justiça certo distanciamento da pena base do mínimo legal.

Pede ainda, a exclusão da qualificadora descrita no parágrafo único, inc. I, do art. 163, do Código Penal. Sem razão o recorrente.

Isso porque, a vítima afirmou em ambas fases procedimentais que o apelante segurou seus braços violentamente para tomar o aparelho celular e depois quebrá-lo, razão pela qual escorreita a aplicação da mencionada qualificadora.

Nesse diapasão, o a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO DE DANO - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - EXCLUSÃO EX OFFICIO DE CONDIÇÃO PRÓPRIA DO SURSIS ESPECIAL - NECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CONDIÇÕES PREVISTAS PARA O SURSIS SIMPLES E PARA O SURSIS ESPECIAL - REPARAÇÃO DO DANO NÃO VERIFICADA - REDUÇÃO DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INADEQUABILIDADE - PREVISÃO EXPRESSA DE LEI. Satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a manutenção da condenação. Se o crime de dano foi praticado em claro contexto de violência e grave ameaça à pessoa, é de rigor a manutenção da qualificadora prevista no artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal. [...]” [TJMG – Apelação Criminal no 1.0153.17.007992-2/001 – Comarca de Cataguases - 8a C. Criminal - Rel.: Des. Henrique Abi-Ackel Torres – J.: 18.11.2021] [sublinhou-se].

Em consequência, passo ao redimensionamento da pena do recorrente.

Para o delito descrito no artigo 163, § único, I, do código penal:

1a fase
– Partindo da pena base contida no preceito primário, promovo o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e dos
motivos
do crime, fixando apena base em
06 (seis) meses de detenção e 10 dias multa;

2a fase
– Mantenho o agravamento em
02 (dois) meses de detenção
pelo reconhecimento da agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do CP [crime foi cometido em ambiente doméstico]; Contudo, presente a atenuante de confissão espontânea [Artigo 65, III,
“d”,
do CP], razão pela qual, conservo a compensação
estabelecida na sentença,

em 02 (dois) meses de detenção, perfazendo a pena intermediaria em

06 (seis) meses de detenção e 10 dias multa;

3a fase
– Ausente causas de aumento e/ou diminuição da pena, vai a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção e 10 dias multa;
Mantido o regime aberto conforme estabelecido.

Para o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

1a fase
– Partindo da pena base contida no preceito primário, promovo o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
, e das circunstâncias do delito pois que valorada juntamente com a vetorial das consequências do crime, mantenho, portanto, esta [consequências], aplicando a fração de 1/6 [um sexto] como orienta o Col. STJ, fixando apena base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção;

2a fase
– Conforme estabelecido, mantenho o agravamento em
03 (três) meses de detenção
pelo reconhecimento da agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do CP [crime foi cometido em ambiente doméstico]; Contudo, presente a atenuante de confissão espontânea [Artigo 65, III,
“d”,
do CP], razão pela qual, conservo a compensação

estabelecida na sentença, em 03 (três) meses de detenção, perfazendo a pena intermediaria em

03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção;

3a fase – Ausente causas de aumento e/ou diminuição da pena, vai a pena definitiva em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e vai m
antido o regime aberto conforme estabelecido.

Conservo o concurso material de crimes conforme estabelecido na sentença, fato que conduz a pena em
09 meses, 15 dias e 10 dias-multa,
do qual torno definitiva,

no regime
aberto
, vedadas a substituição [art.44 do CP] e, de igual modo, a suspensão condicional da pena [Artigo 77 do CP].

Pelo exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo,

ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de VICTOR JUSTINO NASCIMENTO para, na primeira fase do delito descrito no artigo 163, § único, I, do CP, afastar a negativação das vetoriais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
e promover o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
do quanto ao crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, com o redimensionamento da individualização da pena para 09 (nove) meses, 15 (quinze) dias e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023